Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOBOY. LAUDO PERICIAL. DINÂMICA DO ACIDENTE CONCLUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive por meio de perícia técnica realizada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, demonstra que a causa determinante do acidente foi a manobra brusca realizada pelo preposto da ré, que interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor.
2. Danos materiais, na modalidade danos emergentes, devidamente comprovados nos autos, não merecendo reparação.
3. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. Na hipótese, analisando as peculiaridades do caso, em especial a extensão do dano à integridade física do autor - sequela parcial permanente em membro superior esquerdo (possui cerca de 25% de restrição dos movimentos do punho) -, aliada à atividade profissional que exercia à época do acidente (motoboy), reputa-se justo e razoável o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo d. Juízo sentenciante.
4.Deve a ré apelante indenizar o autor apelado pelo que deixou de lucrar, no valor do seu salário devido durante o período compreendido aos meses em que o demandante ficou impossibilitado de exercer suas atividades de prestador de serviços de entrega (motoboy), interrompida em face do acidente noticiado nos autos.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.